Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705523-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Petição de ID 44432251: Em relação à sustentação oral, é importante destacar a impossibilidade de se a realizar em casos de Agravo de Instrumento cujo objeto não é o mérito do processo ou tutela de urgência. No caso concreto, a matéria a ser decidida pelo Colegiado é a impenhorabilidade. Portanto, incabível a sustentação oral. Assim, diga, tendo em vista essa realidade, se o nobre advogado ainda pretende o adiamento da Sessão de Julgamento, até porque há outros advogados cadastrados nos autos para acompanhar a Sessão. Dou o prazo de 3 (três) dias. Petição de ID 44436586: Petição prejudicada, diante da liberação dos valores depositados, conforme Decisão do Juízo de Origem de ID 151603327 (autos originários). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator